Tribunal: TJSP
Processo: 0048906-60.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Receptação
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
*REVISÃO CRIMINAL – Receptação de veículo automotor – Combate exclusivo à dosimetria da pena e regime prisional – Ausência de nulidade – Descabimento de discussão por este meio – Dosimetria criteriosa e individualizada – Revisão indeferida (voto n. 42494)*.